Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-24.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000055-24.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA CORDEIRO - CPF: 452.875.891-15 (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETARIA DE JUSTIÇA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS SEJUDH (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), Secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA
– OMISSÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE
VALORES PAGOS A TÍTULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM MESES ANTERIORES A EMBARGANTE -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ NO RECEBIMENTO DOS ADICIONAIS PELA SERVIDORA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

O
s Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Do Demonstrativo de Cálculo de Folha (Ficha Financeira) da Embargante juntado aos autos, é possível verificar que realmente houveram descontos indevidos no subsídio desta a título de estorno dos pagamentos de adicional de insalubridade ocorrido em meses anteriores sem haver qualquer demonstração de que tais valores foram recebidos de má-fé pela servidora

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
. 1000055-24.2018.8.11.0000

EMBARGANTE:

MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA CORDEIRO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Maria de Fátima Souza Silva Cordeiro
em face do Acórdão que, à unanimidade, concedeu a ordem no
mandamus,
determinando tão somente o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade a Impetrante, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) e restou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a Administração Pública deve observar o devido processo legal para desconsiderar as situações jurídicas constituídas que repercutem no âmbito dos interesses individuais dos administrados.

No caso em apreço, verifica-se que a Administração Pública promoveu a redução do adicional de insalubridade percebido pela Impetrante, na qualidade de servidora pública estadual, integrante do sistema prisional, bem como determinou o estorno dos valores já pagos, sem prévio processo administrativo, o que, de fato, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A redução do adicional do adicional de insalubridade da remuneração da Impetrante, sem a instauração de processo administrativo, gerou, em linha de princípio, inegável ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais que deveriam ter sido respeitados pela Administração Pública, posto que o ato combatido inegavelmente afetou desfavoravelmente a esfera jurídica do mesmo.

Não se trata aqui de discutir se a Impetrante tem ou não direito à gratificação reduzida, nem tampouco negar à Administração Pública o poder-dever de autotutela dos seus atos, com a possibilidade de anulá-los ou revogá-los quando eivados de nulidades ou quando inconvenientes aos seus interesses, desde que respeitada a defesa do interessado e preservado o devido processo legal, garantias fundamentais da Constituição da República.

É flagrante a ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal no ato de redução unilateral do pagamento do adicional de insalubridade de servidor do sistema prisional, o que atrai o entendimento sufragado na repercussão geral firmada no RE594296.

A Embargante sustenta apenas a existência de omissão no
decisum
quanto a análise do seu pedido de suspensão do desconto de valores pagos a título de adicional de insalubridade em meses anteriores.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, disponível no ID n. 63366017, pugnando pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declaração opostos por Maria de Fátima Souza Silva Cordeiro
em face do Acórdão que, à unanimidade, concedeu a ordem no
mandamus,
determinando tão somente o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade a Impetrante, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) e restou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a Administração Pública deve observar o devido processo legal para desconsiderar as situações jurídicas constituídas que repercutem no âmbito dos interesses individuais dos administrados.

No caso em apreço, verifica-se que a Administração Pública promoveu a redução do adicional de insalubridade percebido pela Impetrante, na qualidade de servidora pública estadual, integrante do sistema prisional, bem como determinou o estorno dos valores já pagos, sem prévio processo administrativo, o que, de fato, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A redução do adicional do adicional de insalubridade da remuneração da Impetrante, sem a instauração de processo administrativo, gerou, em linha de princípio, inegável ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais que deveriam ter sido respeitados pela Administração Pública, posto que o ato combatido inegavelmente afetou desfavoravelmente a esfera jurídica do mesmo.

Não se trata aqui de discutir se a Impetrante tem ou não direito à gratificação reduzida, nem tampouco negar à Administração Pública o poder-dever de autotutela dos seus atos, com a possibilidade de anulá-los ou revogá-los quando eivados de nulidades ou quando inconvenientes aos seus interesses, desde que respeitada a defesa do interessado e preservado o devido processo legal, garantias fundamentais da Constituição da República.

É flagrante a ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal no ato de redução unilateral do pagamento do adicional de insalubridade de servidor do sistema prisional, o que atrai o entendimento sufragado na repercussão geral firmada no RE594296.

Pois bem.

Precipuamente, rememoro que
o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses
restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

In casu,
a Embargante alega haver
omissão
no Acórdão.

Após análise detida do caso dos autos,
tenho que os Embargos merecem ser
acolhidos,
vez que, de fato, não houve manifestação
no Acórdão
acerca do pedido de
suspensão do desconto de valores pagos a título de adicional de insalubridade em meses anteriores.

Explico melhor.

Infere-se dos autos que a Embargante impetrou Mandado de Segurança contra ato tido por ilegal praticado pelo Secretário de Gestão e Secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, consistente na redução do seu adicional de insalubridade, bem como no desconto de valores pagos a título de adicional de insalubridade em meses anteriores.

Relata-se nos autos do
mandamus
o seguinte:

A impetrante é servidora pública estadual integrante do sistema prisional e por laborar dentro da unidade prisional faz jus ao benefício de adicional de insalubridade no valor de R$ 370,00, cf. contra-cheque do mês de JUNHO/2017 em anexo.

No MÊS DE OUTUBRO/2017 fora surpreendida com a redução do valor de adicional de insalubridade de R$ 370,00 para R$ 277,50.

Ato contínuo, no mês de NOVEMBRO/2017 além do valor permanecer reduzido, a parte impetrada determinou o estorno de outros valores inerentes ao adicional de insalubridade pagos anteriormente.

Resumo:

1 - MÊS DE 06/2017 valor correto do adicional de insalubridade de R$ 370,00;

2 - MÊS DE OUTUBRO/2017 valor do adicional de insalubridade fora reduzido para R$ 277,50;

3 - MÊS DE NOVEMBRO/2017 valor do adicional de insalubridade permaneceu reduzido e ainda houve estorno de valores inerentes ao pagamento dos meses anteriores;

Ocorre que, a parte impetrada de forma sumária, reduziu o adicional e ainda determinou o estorno de valores pagos anteriormente sem que fosse dado o direito do contraditório e da ampla defesa ao impetrante. Assim, o presente mandamus visa garantir que o impetrante continue recebendo seu subsidio referente ao nível “5” da classe “B”, o que requer desde já.

Esta Turma, analisando o aduzido no
mandamus,
concedeu a ordem, determinando tão somente o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade a Impetrante, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), não se manifestando quanto ao pedido de suspensão do desconto de valores pagos a título de adicional de insalubridade em períodos antecedentes, senão vejamos:

(...)

Pois bem.

De início, registro que, razão de direito assiste à Impetrante. Conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a Administração Pública deve observar o devido processo legal para desconsiderar as situações jurídicas constituídas que repercutem no âmbito dos interesses individuais dos administrados
.

No caso em apreço, verifica-se que a Administração Pública promoveu a redução do adicional de insalubridade percebido pela Impetrante, na qualidade de servidora pública estadual, integrante do sistema prisional, bem como determinou o estorno dos valores já pagos, sem prévio processo administrativo, o que, de fato, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

(...)

A redução do adicional do adicional de insalubridade da remuneração da Impetrante, sem a instauração de processo administrativo, gerou, em linha de princípio, inegável ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais que deveriam ter sido respeitados pela Administração Pública, posto que o ato combatido inegavelmente afetou desfavoravelmente a esfera jurídica do mesmo.

Não se trata aqui de discutir se a Impetrante têm ou não direito à gratificação reduzida, nem tampouco negar à Administração Pública o poder-dever de autotutela dos seus atos, com a possibilidade de anulá-los ou revogá-los quando eivados de nulidades ou quando inconvenientes aos seus interesses, desde que respeitada a defesa do interessado e preservado o devido processo legal, garantias fundamentais da Constituição da República.

Portanto, é flagrante a ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal no ato de redução unilateral do pagamento do adicional de insalubridade de servidor do sistema prisional, o que atrai o entendimento sufragado na repercussão geral firmada no RE594296, assim ementado:

(...)

Fixados esses pontos, faz imperiosa a concessão da ordem a fim de aplicar a interpretação sedimentada no acórdão paradigma, de que o ato de supressão de parcela remuneratória, ainda quando legítimo, requer prévio procedimento administrativo em que se garanta a ampla defesa e o contraditório, dado o caráter alimentar que lhe é inerente, mesmo se tratando de redução, conforme é o caso dos autos.

Ante o exposto, voto
CONCEDO A ORDEM, nos termos da fundamentação, determinando tão somente o restabelecimento do pagamento do adicional a Impetrante, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).”

Do Demonstrativo de Cálculo de Folha (Ficha Financeira) da Embargante juntado aos autos, disponível no ID n. 1506889, é possível verificar que realmente houveram descontos indevidos no subsídio desta a título de dedução dos pagamentos de adicional de insalubridade ocorrido em meses anteriores sem haver qualquer demonstração de que tais valores foram recebidos de má-fé pela servidora, fato não é permitido pela jurisprudência pátria, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO.
VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - O acórdão recorrido contraria a orientação desta Corte, no sentido de ser incabível a devolução de valores percebidos por servidor público ou pensionista de boa-fé, decorrente de interpretação equivocada ou má aplicação da lei, ou ainda por erro da Administração
.

III - Na espécie, a Administração continuou pagando a vantagem mesmo após indeferir o pedido de incorporação, quando já poderia ter excluído a rubrica da folha de pagamento, circunstância que, por si só, não implica no reconhecimento de má-fé por parte do servidor, sendo, portanto, indevida a restituição dos valores recebidos.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1338666 PR 2012/0170974-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 11/9/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/9/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DE VIAMAO.
SERVIDOR PÚBLICO. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. DESCABIMENTO
. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS.

Para a concessão da tutela de urgência, é necessário que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC/2015.

No caso dos autos, existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito, porquanto o pagamento indevido à autora pelo ente público se deu por erro administrativo, do qual não tinha ciência à autora, que o recebeu de boa-fé. Logo, incabível a restituição. Esse o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto do julgamento do REsp no 1244182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
. Assim e caracterizada a urgência em face do desconto atingir verbas de caráter alimentar, deve ser deferida a tutela de urgência deferida. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 71009333717, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 01-06-2020)

(TJ-RS - AI: 71009333717 RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 2/6/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 3/6/2020)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
TAXA DE INSALUBRIDADE. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA
.

1. Apesar da constatação de que a servidora pública não mais possuir direito ao adicional de insalubridade, de acordo com os critérios objetivos estabelecidos na Lei Municipal no 9.159/2012, resta impossibilitada a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, consoante entendimento firmado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.244.182/PB.

2. Impõe-se a confirmação da sentença que anulou o ato administrativo que determinou a devolução dos valores recebidos pela impetrante, a título de taxa de insalubridade, com a consequente restituição das quantias descontadas em sua folha de pagamento, devidamente atualizadas com os consectários legais. 3. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

(TJ-GO - Apelação/Reexame Necessário: 02779799120178090051, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/9/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/9/2019)

No mesmo sentido, esta Corte Estadual já decidiu, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PAGAMENTO DURANTE PERÍODO EM QUE O SERVIDOR ESTAVA CEDIDO SEM ÔNUS AO PODER JUDICIÁRIO – MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-CRECHE E AUXÍLIO-SAÚDE POR EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO –
DESCONTOS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO
– INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE CONCORREU PARA O ERRO – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ NÃO ILIDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ NO RECEBIMENTO DE VALORES – REPETIÇÃO DO MONTANTE DESCONTADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO AO ERÁRIO – POSSIBILIDADE – ORDEM MANDAMENTAL PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1 - A devolução dos auxílios recebidos indevidamente pelo Impetrante vai de encontro com a orientação jurisprudencial pacificada nas Cortes Superiores, no sentido de que as verbas recebidas de boa-fé por servidores públicos, relegam a necessidade de devolução. Na hipótese concreta, o Impetrante não pode ser compelido a devolver as parcelas recebidas, haja vista que não há provas de que tenha recebido de má-fé ou ainda contribuído para o equívoco da Administração deste Tribunal.

2- De acordo com o STJ, a simples omissão do servidor quanto ao suposto erro no pagamento dos auxílios não se mostra suficiente para presumir má-fé, sendo indispensável a existência de outros elementos concretos que denotem dolo ou culpa. Na hipótese, diante da falta de prova da má-fé do servidor, deve ser concedida a ordem mandamental e obstados os descontos efetuados na sua folha de pagamento, a título de devolução das parcelas recebidas referentes ao auxílio-creche e saúde durante o tempo em que esteve cedido para Órgão Federal.

3- "A determinação de restituição dos valores eventualmente já descontados é decorrência lógica do acatamento do pedido. (AgInt no AgInt no REsp 1.321.804/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017). No caso concreto, diante do reconhecimento de ilegalidade dos descontos dos valores a título de restituição dos auxílios, determinada a devolução ao servidor, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto.

(TJ-MT - MS: 10004929420208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/5/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 9/6/2020)

Ante o exposto,
ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, tão somente para integralizar o julgado, determinando a suspensão
do desconto de valores pagos a título de adicional de insalubridade em meses anteriores à Embargante.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021